Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-25.2021.8.11.0077
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF). AUSÊNCIA DE CONTRADIDÓRIO/DEFESA. EMISSÃO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRETENSÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000466-25.2021.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REUNIDAS SERRA NEGRA - ADMINISTRACAO E PARTCIPACAO S/C LTDA. - CNPJ: 02.927.315/0001-04 (RECORRENTE), MOISES ADAO BATISTA - CPF: 333.190.499-68 (ADVOGADO), DIEGO SARAMELLA BATISTA - CPF: 040.084.369-28 (ADVOGADO), LARISSA NATALI BRENTEGANI GRAMINHA - CPF: 393.012.768-79 (ADVOGADO), RICARDO FAQUINI RIBEIRO - CPF: 287.601.728-86 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024